Tribunal: TJMT
Processo: 0031620-57.2019.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031620-57.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO DA SILVA FERREIRA - CPF: 057.286.871-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL
.

TRÁFICO DE DROGAS
E
POSSE
ILEGAL

DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO
.
RECURSO DEFENSIVO
.

1.
PRELIMINAR DE

NULIDADE
DESTE
PROCESSO
EM RAZÃO DA
VIOLAÇÃO
DO
DOMIC
ÍLIO DO APELAN
T
E
.
INOCORRÊNCIA
.
DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA
.
FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA E APREENSÃO
NA
SUA
RESIDÊNCIA
.
REJEIÇÃO
.

2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DO
APELANTE
DA
PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT
,
DA LEI N. 11.343/06. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO
DA

DROGA
. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
3.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO
APELANTE DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E
MUNIÇÕES DE USO RESTRITO SOB ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
DELITO DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA
.
POSSE DE
ARMA DE FOGO E
MUNIÇÕES
DE USO
RESTRITO
EM
CONTEXTO DE

TRAFICÂNCIA
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.

4.
PENA
BASILAR IMPOSTA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL UNICAMENTE COM BASE NA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA
.
ART. 42 DA LEI N. 11.343/06
.
POSSIBILIDADE
.

PENA INICIAL
FIXAD
A
, CONTUDO, DE MANEIRA EXACERBADA
.
REDUÇÃO
.
VIABILIDADE
.
READEQUAÇÃO QUE SE IMPÕE EM RESPEITO AOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
CUMPRIMENTO DA FINALIDADE DA PENA PARA QUE SEJA JUSTA E SUFICIENTE PARA
REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME
.

5.
AGRAVANTE DA

REINCIDÊNCIA.
QUANTUM
DE AUMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO I
NI
DÔNEA.
AUMENTO REAJUSTADO PARA 1/6 (UM SEXTO).
6
.
MO
D
IFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR
A
8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO.
APELANTE REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO.

7
.

PRELIMINAR REJEITADA. E, NO MÉRITO, RECURSO
PARCIALMENTE
P
R
OVIDO.

1.
O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem
mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e as autorias do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando em consideração as circunstâncias da
sua
prisão. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
, como sói ser na espécie.

3.
Não há como acolher o pleito absolutório

d
o

apelante
se a materialidade e a autoria do ilícito de
posse
irregular
de arma de fogo e munições de uso restrito
restaram demonstradas de modo indene de dúvidas nos autos. Ademais, é cediço que o referido crime é de perigo abstrato e de mera conduta, de forma que, para sua configuração, a legislação exige apenas a probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado e não sua efetiva ocorrência, bastando, pois, para sua consumação, a realização de uma das condutas descritas no aludido tipo penal, mormente considerando a apreensão de vultosa quantidade de munições em contexto de traficância.

4.
A readequação da
pena
na primeira fase deve ser
realizada
, quando
for
constatada sua majoração acima dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que seja imposta ao
acusado pena
justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

5.
O
Código Penal
não
estabeleceu
limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
reconhece
u
que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia,
a
aplicação de fração superior a 1/6 (um sexto) exige motivação concreta e idônea, situação que não ocorre
nestes
autos
.

6
.
No que tange à modificação do regime de cumprimento de pena

do apelante
, apesar da
sua
alteração
por este órgão revisor
, não
se
deve

alterar o regime inicial
anteriormente fixado
, pois a pena
supera
8
(oito)
anos.
Daí por que, nos termos
do
art. 33, § 2º, a, do Código Penal, quando a pena privativa de liberdade ultrapassa esse limite, o regime inicial de cumprimento deve obrigatoriamente ser o fechado.
Além disso, o apelante é reincidente,
circunstância, essa,
que impede a
fixação de
regime prisional mais brando.

7
.

Preliminar rejeitada.
E, n
o mérito, recurso

parcialmente
p
rovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto por
Diego da Silva Ferreira
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
0031620-57.2019.8.11.0042
, pelo Juízo da
9
ª Vara Criminal da Comarca de
C
uiabá
/
MT
,
conden
ando
-
o

pela prática do crime de tráfico de drogas
e posse
irregular
de arma de fogo e munições de uso restrito
(art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
,
e art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003 c/c arts. 61, I, e 69 do Código Penal
),
à
pena de
11
(
onze
) anos

de reclusão, em regime inicial fechado, e
810 (oitocentos e dez)
dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

O apelante
, com base nas razões recursais que se encontram no ID 2
22533947
,
postula
,

preliminar
mente,
(i)
a
nulidade
deste
processo pela violação de
seu
domicílio
. E
, no mérito,
(
ii
) a sua absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade,
sustentando a insuficiência das provas produzidas para fundamentar a sentença condenatória, invocando a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
; (
iii
)
a sua absolvição com relação ao crime de
posse i
legal
de arma de fogo e munições de uso restrito, por atipicidade
material da conduta,
nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, ante a aplicação do princípio da insignificância
; (
iv
)
a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a circunstância judicial desfavorável
no crime de tráfico de drogas
; (v)
a redução da fração de aumento da agravante da reincidência para 1/6 (um sexto)

com
referência à dosimetria
da pena do
crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06
; e,

(vi)
a modificação do regime de cumprimento de pena para o inicial semiaberto.

Nas contrarrazões vistas no ID 2
22533954
, o Ministério Público requereu o desprovimento do
presente

r
ecurso, linha intelectiva, essa, perfilhada, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 2
3
2587696
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
deste
processo
em razão da
violação
do

domic
ílio

do apelante

O apelante

suscit
a,

preliminar
mente, a
nulidade
do presente processo, com base na tese de
violação d
e
seu
domicílio
.

T
odavia,
a
pretensão não merece prosperar.

C
onsoante se infere das provas produzidas
em juízo
,
os policiais militares
José Márcio Mendes Correia e Cleyton Freire da Silva

relataram
que
d
urante patrulhamento
em uma área monitorada pelo
s
erviço de
i
nteligência
por suspeita de tráfico de drogas, avistaram suspeitos e aos abordarem tentaram fugi
r correndo para dentro da residência,
por isso
os seguiram.
Afirmam
, ainda,
que o dono da casa conseguiu escapar, mas a
mulher
dele confirmou o envolvimento de seu marido com o comércio mals
ão e que o entorpecente encontrado era dele.
Por fim, r
evela
ra
m que a
mulher
do dono da residência indicou onde o entorpecente estava guardado,
tendo isso, sido
apreendid
os:
droga, dinheiro
e munições
de uso permitido
.

Logo, não se tratou de mera intuição dos integrantes da Polícia
Militar
,
mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões
por
acreditar
em

que
,

na

residência
do apelante
,

se praticava
conduta
s
ilícita
s
, inexistindo, portanto, qualquer nulidade nas provas produzidas quando
da
aludida
busca domiciliar
.

Além do mais, impende

registrar que o tráfico de drogas é crime permanente e sua consumação, por se protrair no tempo, coloca
a
agente em constante estado de flagrância, autorizando, destarte, o ingresso da polícia na casa
do apelante
sem necessidade de mandado de busca e apreensão, mormente em casos como o discutido nestes autos em que se demonstrou fortes indícios
de
que
Diego

armazenava
e
distribuía
drogas em seu domicílio, razão pela qual não houve omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato, devendo, pois, ser rechaçado o pedido visando
a nulidade
das provas
apuradas naquela oportunidade
, como também de
sua
absolvição.

Como é sabido, o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, o ingresso da polícia na residência do investigado sem necessidade de mandado de busca e apreensão. Com efeito, no respeitante à temática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como sói na espécie.

Ademais, é importante ressaltar mais uma vez que a abordagem
foi realizada em uma área monitorada pelo
s
erviço de
i
nteligência
em razão
de
as pessoas presentes
no local, ao serem abordadas pelos policiais militares, empreenderam fuga entrando na residência
. Diante desses fatos, não restam dúvidas de que a entrada da polícia na
casa do apelante
foi legalmente justificada, uma vez que estavam presentes fundadas razões para a ação
policial
.

Acerca do tema, veja-se o
recente
aresto do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Habeas Corpus n. 169788/SP, realizado em 4 de março de 2024:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
DJe
de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno,
DJe
de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
DJe
de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 4.
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que
presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese
(RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
DJe
de 10/5/2016).
A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.
5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido.

(STJ, HC 169788/SP, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 04-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
03-05-
2024 PUBLIC
06-05-2024)
Destacamos

Por consequência, impõe-se concluir que, na espécie, não há ofensa ao art. 5º, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica, ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e aos arts. 240, § 2.º, 244, 157, 395, II, e 564, IV, do Código de Processo Penal, a ser
reconhecida nestes autos, não sendo possível, destarte, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada
,
eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio d
e
Diego
, porque, conforme foi asseverado linhas volvidas, tratava-se de clara e insofismável situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas
,
razão pela qual o ingresso no imóvel tornou-se uma obrigação para os agentes públicos encarregados das diligências, sob pena de serem responsabilizados administrativa, civil e penalmente por eventual omissão da parte
destes
.

Diante disso,
a
preliminar
deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A
denúncia
(
ID
222533871
, p. 07-10
)
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 16 de maio de 2019, por volta das 21h30min, na residência localizada à rua Bela Vista, n.º 208, bairro Poção, Cuiabá/MT, o denunciado DIEGO DA SILVA FERREIRA tinha em depósito droga, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na mesma oportunidade, o denunciado possuía ilegalmente munições de uso restrito em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta no caderno investigativo que no dia dos fatos uma equipe da polícia militar recebeu um chamado para dar apoio a uma Equipe de Inteligência Local, que estava fazendo o monitoramento da residência do denunciado, pois segundo informações recebidas ali seria um ponto de venda de entorpecentes.

Ao chegar
a
residência do denunciado, a equipe policial avistou alguns suspeitos na frente do local e deu ordem para que eles colocassem suas mãos na cabeça, porém todos os suspeitos correram para dentro da residência.

Ato contínuo, alguns policiais adentraram a residência e outros realizaram o cerco na rua dos fundos da casa. Dentro da casa foram detidos dois suspeitos, e o outro suspeito foi detido na rua dos fundos.

Os suspeitos detidos foram: Jorge Eduardo Arruda Costa Sousa, Victor Hugo Seixas da Silva e o menor João Augusto Monteiro de Sá e Silva.

Na residência do denunciado também estava a esposa dele, Sra. Isabelle Bruna Moraes do Carmo, a qual informou aos policiais que o
seu marido havia foragido e afirmou, ainda, que ele realizava a venda de entorpecentes.

Realizada busca domiciliar, os policiais encontraram 1⁄2 (meio) tablete de maconha, dentro da gaveta de uma cômoda que estava na sala, além de outras porções da mesma substância, que estavam dentro da geladeira. Na residência ainda foi encontrado: 07 (sete) munições calibre .40, um simulacro de pistola, uma balança de precisão, e a quantia de R$ 1.595,00 (um mil e quinhentos e noventa e cinco reais), conforme termo de apreensão de fl. 08.

O laudo pericial n.º 3.14.2019.55016-01 de fls. 23/28-IP, concluiu que as 04 (quatro) porções apreendidas, de material vegetal, de tonalidade castanho-esverdeada, na forma de tablete, pesando 2,780kg (dois quilogramas e setecentos e oitenta gramas), e as 22 (vinte e duas) porções apreendidas, de material vegetal, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando ao todo 91,16g (noventa e um gramas e dezesseis centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para MACONHA, substância entorpecente e psicotrópica, elencada na Lista F2 da Portaria
n.°
344/98 AVS/MS. O referido laudo ainda concluiu que na balança de precisão apreendida continha resquícios da mesma substância ilícita.

Perante a autoridade policial o menor João Augusto Monteiro de Sa e Silva admitiu que estava na residência do denunciado para comprar maconha e que sempre compra maconha com o denunciado; já os outros suspeitos detidos, Jorge e Victor, alegaram que estavam ali somente em companhia do menor João Augusto para usar drogas.

Outrossim, após consulta ao site do TJMT foi verificado que o denunciado é contumaz na prática criminosa do tráfico de drogas, haja vista ele responder as ações penais n.º 2593-29.2019.811.0042 – Código n.º 558792, perante a 13ª Vara Criminal desta Comarca, n.º 31619-72.2019.811.0042 – Código n.º 590154, perante a 13ª Vara Criminal desta Comarca, e n.º 14587-77.2019.811.0002 – Código n.º 589457, perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, todas pelo crime de tráfico de drogas.

Assim, a grande quantidade da droga apreendida, a balança de precisão com resquício de droga, a circunstância na qual os ilícitos foram apreendidos, qual seja, mediante monitoramento realizado pela Equipe de Inteligência, aliada ao fato das informações darem conta que a residência do denunciado era uma “boca de fumo”, bem como ao prévio envolvimento do denunciado com a traficância conforme supracitado, evidenciam que a droga apreendida na residência de Diego efetivamente lhe pertencia e certamente era destinada ao comércio de entorpecente, e que o denunciado fazia do tráfico de drogas o seu meio de vida.

Quanto às 07 (sete) munições calibre. 40, apreendidas na residência do denunciado, conforme B.O. n.º 2019.147795 (fl. 05/06-IP), e termo de exibição e apreensão à fl. 08-IP, restou configurada a
conduta típica estabelecida no art. 16 da Lei
n.°
10.826/03, qual seja, posse irregular de munições de uso restrito, posto que o denunciado não tinha autorização para guardá-las em seu domicílio

[...]
.

No que diz respeito à autoria delitiva
apesar de
o apelante

sustentar que não praticou os atos descritos na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico por parte dele.

Com efeito, o
apelante,
na fase administrativa negou ser
o dono
do entorpecente apreendido, contudo, em juízo,
assumiu
ser
de sua propriedade
,
afirmando que era para seu consumo
.

E
, em r
elação à
balança de precisão,
Diego aleg
ou
que era para ter a quantidade exata de maconha que consumiria por dia.

Entretanto, os policiais militares ouvidos em juízo informaram que o
s
etor de
i
nteligência
havia identificado
a ocorrência de tráfico de drogas em uma casa no bairro Poção. Narr
aram, ainda,
que durante a ação, algumas pessoas
tentaram fugir pulando muros e algumas foram detidas, enquanto outras conseguiram escapar, incluindo o proprietário da casa.
Revela
ram, também, a

mulher
do proprietário
da casa
confirmou que
o marido
estava envolvido com tráfico de drogas
e no local foram encontrad
os
:

maconha, dinheiro e munições
de uso permitido
.

A propósito, vejam-se estes trechos dos depoimentos dos policiais militares
José Márcio Mendes Correia e Cleyton Freire da Silva
:

[...]
Que eu não tenho extrema exatidão a lembrança dos fatos, mas lembro sim que é no Bairro Poção (...); Que numa parte alta do bairro, onde
o setor de inteligência havia passado para gente uma situação de um possível tráfico de drogas
e lembro da abordagem também (...); Que eles entraram para dentro, a gente acho que só conseguiu deter eles em uma rua atrás ou coisa parecida, foi meu parceiro que abordou ele (...); Que
lembro também de uma senhora com um bebê que
confirmou que o esposo dela era sim envolvido com o tráfico de drogas
(...); Que detalhes de onde estava a droga, a arma, isso eu não posso afirmar (...); Que
eles entraram na casa, no corredor e saíram pulando o muro da casa, alguns foram detidos e
outros não
(...); Que
esta
casa, nesta mesma data, o Serviço de Inteligência já estava monitorando, passaram para gente efetuar a abordagem, na hora de entrar eles saíram correndo (...); Que eu não sabia quem era o morador, quem vendia (...);
Que o dono da casa era quem conseguiu foragir, a mulher dele confirmou isso
(...); Que e
u me lembro que foi encontrando entorpecente e uma quantia em dinheiro
(...);
Que a esposa dele
autorizou a entrada
(...); Que
eu que conversei com a moça, ela falou que de fato a droga era do marido dela e que ele comercializava entorpecente
(...)
Que era maconha se não me engano
(...) Que parecia que ela não concordava com o que o marido fazia (...); Que confirmo o que está no B.O
mas não me lembro das munições, nem da balança de precisão
[...]
(
Trechos do depoimento da testemunha José Márcio Mendes Correia extraídos da sentença condenatória vista no ID 2
22533929
)
Destaques no original

[...]
Que me lembro (...); Que nosso grupo de operações do batalhão fez esta diligência juntamente com o Serviço de Inteligência, pois eles já estariam monitorando essa residência (...);
Que sabia que ali era local de tráfico de entorpecentes, que poderia ter drogas lá dentro
(...); Que o foco principal era as drogas,
depois que descobrimos que tinham aquelas munições e o restante (...)
; Que eu só me lembro
que nós chegamos para fazer a abordagem, mas um correu para o fundo e o Serviço de Inteligência já entrou
(...); Que eu acredito que eu estava de motorista porque eu estava mais atrás, ai como fiquei sabendo que um correu para o fundo eu corri para lá e consegui deter este que estava no fundo, mas não me recordo qual deles que foi (...); Que
tinha uma mulher grávida com criança, que se eu não me engano ela falou que era esposa do rapaz que era dono da droga
(...);
Que ela disse que a droga era do esposo dela, ele fugiu, não detemos ele não
(...); Que não lembro se a esposa dele autorizou, mas lembro que ela informou ali onde estava a droga, onde ele guardou (...);
Que ela confirmou que era do marido dela
(...); Que não me lembro se ela falou se ele traficava, nem da quantidade (...);
Que não me lembro da espécie da droga (...); Que pegamos a munição, mas não me lembro do calibre, o dinheiro eu me recordo também que achamos
(...); Que eu confirmo o que colocamos no Boletim de Ocorrência (...)
Que me lembro que foram detidas mais pessoas, se eu não me engano dois na casa, e um no fundo (...); Que não me recordo se algum estava sob efeito de droga
[...]

(
Trechos do depoimento da testemunha
Cleyton Freire da Silva
extraídos da sentença condenatória vista no ID
222533929
)
Destaques no original

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem
injustificadamente os apelantes, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

E, em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os
agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.03.2023 e publicado no DJE de 03.03.2023)
Destacamos

Além disso, inexistem, nestes autos, elementos hábeis para desqualificar os depoimentos dos agentes públicos, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso
de
em atribuírem falsamente autoria
dos
crime
s
ao apelante, daí por que as alegações daqueles não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria sustentada por este. Destarte, por não persistir qualquer dúvida acerca da propriedade do alucinógeno, impõe-se concluir que não há elementos para acolher o pleito absolutório almejado neste recurso.

Isso porque, em juízo ficou comprovada a destinação mercantil do entorpecente que foi objeto de apreensão, uma vez que, como dito linhas volvidas, os policiais militares identificaram
o apelante
na residência que era monitorada em razão de denúncias anônimas
de
tráfico de drogas
.

E
quando
abordaram as pessoas que
estava no local,
estas
empreenderam fuga pulando os muros,
motivo pelo qual
os agentes públicos
:

e
ntraram na residência,
prenderam
algumas pessoas que tentaram fugir e encontraram um
a considerável quantidade de maconha
(
2,871
kg), além de dinheiro

e itens característicos do tráfico de drogas
, não havendo, por isso, dúvida de que
ele
comete
u
o
s
crime
s
de tráfico de drogas
.

Se isso não bastasse, deve ser salientado, também, que para configurar o delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

De
outro lado, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que aleg
ou
, em fase administrativa,
não ser proprietário do entorpecente en
contrado
, todavia, não consegui
u
demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Desse modo, ficando evidenciado, que a droga apreendida se destinava à mercancia, impõe-se a manutenção da condenação de
Diego
pelo ato ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Por outro viés, o

apelante alega

em relação ao delito previsto no art.
16,
caput, da Lei
n.
10.826/03,
que
sua conduta é atípica

dado que
entende que a mera apreensão de munições
[ de uso restrito diga-se
de passagem]
não
deve
ser considerada criminosa sem que
a conduta tenha efetivamente colocado em risco a vida ou a integridade física de pessoas
, alegando em ab
o
no dessa assertiva

que, sem demonstração de risco real ou lesão ao bem jurídico tutelado,
sua
conduta deve ser considerada insignificante.

Todavia, ess
e

pleito, igualmente,
não pode ser acolhid
o
,
porquanto
a po
sse
i
legal
de
muniç
ões de uso
restrito
é crime de perigo abstrato e se consuma, em regra, com a mera realização das condutas nele descritas, independentemente da ocorrência de um resultado naturalístico, ou seja, não se exi
ge prova de perigo real ao bem jurídico tutelado,
razão pela qual a conduta perpetrada pelo apelante submete-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03, segundo o qual
“Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”
.

Isso porque
a lei penal antecipa a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples exposição da sociedade a um risco, de forma que, para a configuração do crime
de posse
irregular
de munição de uso
restrito
, a legislação exige apenas a probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência.

É certo

que

que o Supremo Tribunal
Federal e o Superior Tribunal de Justiça
,
em casos excepcionais
,
mitigam a regra aplicada aos crimes de perigo abstrato quando se trata de apreensão de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo,
aplicando
ne
ssas
hipóteses
,
o princípio da insignificância para considerar a conduta materialmente atípica.

Todavia, tal excepcionalidade não se aplica
no caso destes
, n
o
qual
, consoante já foi asseverado,
foram apreendidos
:

1 (
um
)
simulacro de pistola
,

1 (
um
)
carregador 7 (s
ete) munições de calibre .40

(
sendo 6 ogival e 1
semi

jaquetada
)
. Além disso, a
infração
prevista
no Estatuto de Desarmamento foi
pratica
da
em concurso material com o
crime de tráfico de drogas
, não havendo
,
destarte
,
como considerar tal situação como de inexpressiva lesão, sob pena
proteção deficiente ao bem jurídico tutelado.

Desse modo,
não
há
como

se
falar

em
atipicidade material da conduta de possuir munições
de uso
restrito

somente
pelo fato
de
estar
em
desacompanhada da respectiva

arma de fogo, conforme se extrai do
j
ulgado do Superior Tribunal de
Justiça
assim
resumido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após exaustiva análise das provas presentes nos autos, concluíram estar comprovado o animus
associandi
entre os Agravantes, pois eles mantiveram vínculo estável e se organizaram para o fim específico e rotineiro de lucrarem com a prática ilícita de tráfico de entorpecentes. Nesse contexto, a pretensão de absolvição do delito de associação para o tráfico não pode ser apreciada por esta Corte Superior, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível nos estreitos limites do habeas corpus. 2.
Apesar da quantidade de munição apreendida não ser expressiva e estar desacompanhada de arma de fogo capaz de deflagrá-la, trata-se, a hipótese em apreço, de material bélico de uso restrito, apreendido na posse de Paciente reincidente e no contexto de tráfico de drogas, circunstâncias concretas que demonstram a reprovabilidade concreta da conduta e impedem a aplicação do princípio da insignificância.
3. Agravo regimental
desprovido.
(
STJ -
AgRg
no HC: 668486 MS 2021/0156907-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/06/2021)
Destacamos

Destarte, resta evidente que, no caso em comento, não se pode cogitar em absolvição do apelante pela atipicidade material da conduta
sob exame
,
daí por
que
deve ser mantida
sua
condenação
, também,
pela
prática do crime tipifi
cado no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03.

O apelante postula,
ademais
, a revisão da pena que lhe foi aplicada, impugnando a primeira e a segunda fase da dosimetria.

No ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pela prola
to
ra da sentença condenatória (ID 222533929):

[...]
DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DAS PENAS.

Do crime de Tráfico de Drogas
.

Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n°. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base,
há razão para exasperar a reprimenda, em razão da quantidade total – 2.871,16KG de “MACONHA”
.

[...]

Em vista disso,
valoro a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Acerca da conduta social e personalidade da condenada, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade da agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta da condenada não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois,
normal
à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, compreende-se, através de detida análise dos autos, que o acusado possui em seu desfavor uma condenação pela prática do mesmo deste em questão, consoante executivo de pena nº 2000765-22.2023.8.11.0042, no entanto, ela será considerada na Segunda fase da Dosimetria da Pena, a fim de se evitar bis in idem.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim,
FIXO a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Segunda fase:

Inexistem atenuantes a serem consideradas.

De outra banda,
reconheço a agravante da reincidência específica, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude da condenação do réu nos autos 0002593- 29.2019.8.11.0042 (13ª Vara Criminal) conforme o executivo de pena n° 2000765- 22.2023.8.11.0042
.

Por isso,
MAJORO a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, de modo que encontro a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

No presente caso, a minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante reincidência específica do acusado (Executivo de Pena nº 2000765-22.2023.8.11.0042, também pelo crime de tráfico de drogas.

Por essa razão, DEIXO de aplicar o benefício previsto no §4º, do art. 33 da Lei de Drogas em favor da ré.

Não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em DEFINITIVO em desfavor de DIEGO DA SILVA FERREIRA, brasileiro, convivente, natural de Várzea Grande/MT, nascido em 06/12/1996, filho de Joacir dos Anjos Ferreira e Dilza da Silva, portador do RG
n.°
2352939- 3 SSP MT, inscrito no CPF sob o
n.°
057.286.871-56, residente e domiciliado à rua Ulisses Cuiabano,
n.°
177, bairro Poção,
CuiabáMT
, no patamar de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
[...]
Destacamos

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a
obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No tocante a pena-base, a
magistrad
a
considerou todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal como favoráveis
ao apelante
, contudo, em decorrência da quantidade do alucinógeno apreendido (2.871,16
kg
de maconha), fixou a pena inicial em
6
(
seis
) anos e
6
(
seis
) meses de reclusão
e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, ou seja, em
1
(
um
) ano e
6
(
seis
) meses de reclusão

e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
,

acima do mínimo legal previsto para o tráfico de drogas.

No entanto,
ainda que a expressiva quantidade de
substância entorpecente
demonstre a necessidade de fixação da
pena
basilar acima do seu quantitativo mínimo, o incremento realizado
pela magistrada

mostrou-se exacerbado e desproporcional, desatendendo, assim, a finalidade maior da Justiça, sob o enfoque da reprovação do ato e prevenção do crime, motivo pelo qual, em respeito aos limites da razoabilidade e da proporcionalidade,
a
pena inicial
deve ser redimensionada
para
1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, isto é
,

5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

É cediço que, e
m relação ao aumento relativo à agravante da reincidência,
o Código Penal
não

estabelece
u
limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas.
No entanto,
a jurisprudência
do Superior Tribunal de
Justiça
reconheceu
que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de
acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Todavia,
a aplicação de fração superior a 1/6
(um sexto)
exige motivação concreta e idônea, situação
, essa,
que
não
ocorre
nestes
autos, uma vez que o
apelante ostenta uma única
condenaç
ão
a título de reincidência.

Diante disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5°, XLVI da Constituição Federal, passo a redimensionar a pena
de
Diego da Silva Ferreira

em relação ao
crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06):

Na primeira fase, atento às diretrizes preconizadas nos arts. 59 e 68 do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/06, conforme mencionado no édito
recorrido,

em razão da quantidade de entorpecente
apreendido
(
2,871 kg de maconha
)
,
fixo a pena-base em
5
(
cinco)
ano
s e 10 (dez) meses de reclusão
,
e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, ausente atenuante a ser considerada, todavia presente a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, agravo a pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária
de
6
(
seis)
ano
s, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, a qual
torno definitiva por inexistirem causas de diminuição e aumento no caso em análise.

Em razão do concurso material de crimes, somo as penas impostas
ao apelante
resultando

sua
pena definitiva em
10
(
dez
) ano
s
, 3 (três) meses e
20
(
vinte
) dias de
reclusão
,
e 740 (setecentos e quarenta) dias-multa.

No que tange à modificação do regime de cumprimento de pena, apesar da alteração
neste voto
na pena imposta ao apelante, não
se
pode alterar o regime inicial de
seu
cumprimento,
porque supera
8
(oito)
anos.
Daí por que o
art. 33, § 2º,
a
, do Código Penal,
estabelece
que

quando a pena privativa de liberdade ultrapassa esse limite, o regime inicial de cumprimento deve obrigatoriamente ser o fechado.
Além disso, o apelante é reincidente, o que impede a aplicação de regime prisional mais brando.

Posto isso, em
parcial consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial
provimento
ao recurso interposto por
Diego da Silva Ferreira
,
para
reajustar o aumento realizado na primeira e na segunda fase d
a dosimetria do crime de tráfico de drogas, redimensionando sua
pen
definitiva
para
10 (dez) anos, 3 (três) meses e 20
(vinte) dias de re
clusão
, em
regime inicial

fechado
,
e
740 (setecentos e quarenta) dias-multa
,
mantendo inalterado os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024